Tribunal: TJMT
Processo: 1001765-58.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
VISTOS...
Recursos de apelação aviados por Luiz Viana dos Santos e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória de Dano Material e Moral c/c Obrigação de Fazer, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a Energisa ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.711,25 (vinte mil setecentos e onze reais e vinte e cinco centavos), com correção monetária e juros de mora (1% ao mês) a contar do evento danoso e danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com correção a partir da sentença (S. 362/STJ ) e juros de mora (1% ao mês) a partir da citação.
Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a concessão da justiça gratuita ao autor.
Para tal desiderato, pugna o 1o apelante, Luiz Viana dos Santos, pela reforma parcial da sentença para eximir-lhe da sucumbência, subsidiariamente, fixar os honorários destinados ao patrono da ré com base no proveito econômico, fixar o valor dos honorários a DPE/MT com base no valor total da condenação, bem como, por sua majoração e por fim, na condenação por dano moral, juros legais a contar do evento danoso (S. 54/STJ).
Por sua vez, a 2a apelante, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e pela relativização dos efeitos da revelia.
Assevera que não restou demonstrado o nexo de causalidade e ônus probandi, o que afasta a ocorrência de culpa por parte da concessionária quanto aos prejuízos alegados pelo autor, ou, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, com termo inicial dos juros legais (1% por cento) a contar do acórdão, suscita pela inexistência dos danos materiais, pela reversão do ônus da sucumbência.
As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos (Id 51556760 e 72892455).
É o que merece registo.
Decido.
Inicialmente, a Energisa, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos dos §§ 3o e 4o do artigo 1.012 do CPC, a fim de evitar eventual prejuízo com a execução provisória da sentença.
Como é sabido, a apelação em regra terá efeito suspensivo, com ressalva às hipóteses previstas no artigo 1.012, §1o do CPC, em que a sentença produz efeitos imediatamente após a sua publicação, e portanto, o pedido de efeito suspensivo poderá ser formulado em petição avulsa ou a requerimento para o Relator, se restar demonstrada a probabilidade de provimento ao recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave e de difícil reparação.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“AGRAVO INTERNO EM FACE DE PETIÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ARTIGO 1.012, § 3o, I, E § 4o, DO CPC – DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A regra para recebimento do recurso de apelação é o efeito suspensivo; e as exceções que afastam o suspensivo estão previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012 do CPC, ainda que a eficácia da sentença possa ser suspensa pelo relator se demonstrado a probabilidade do recurso de ser provido ou, se relevante a fundamentação houver risco de dano grave ou de difícil reparação, como disposto nos § 3o e § 4o. Circunstâncias dos autos em que não se verificam os requisitos à suspensão dos efeitos imediatos da sentença.” (N.U 1010449-56.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019). (Destaquei)
Na hipótese dos autos, a sentença julgou procedente os pleitos indenizatórios, de modo que, não verifico nenhum risco de dano grave ou de difícil reparação, para modificar o efeito do presente recurso.
Isso posto, rejeito o pedido.
Extrai-se dos autos que a contestação foi considerada intempestiva pelo Magistrado a quo (Id 51556674), reconhecendo a revelia da 2a apelante Energisa, que por sua vez, requer o afastamento dos efeitos em seu recurso de apelação.
Razão não lhe assiste.
Isso porque a peça contestatória foi certificada intempestiva conforme Id 51556674, em razão da audiência de conciliação realizada em 14/08/2018 (Id 5155666) e seu protocolo datar 15/03/2019.
Todavia, a presunção emoldurada no art. 344 do CPC não induz a presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, desde que o réu, mesmo revel, produza provas para aluir a presunção de veracidade das alegações deduzidas, permitindo ao Magistrado a livre apreciação da prova bem como a análise das alegações pelas partes para formar seu convencimento.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Pretório Excelso, súmula 231/STF: “O revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”.
Dessa forma, rejeito o pedido.
Compulsando detidamente os autos, vê-se que o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra a Energisa, alegando que é proprietário da Chácara Santa Rosa, situada na zona rural do Município de Alta Floresta, unidade consumidora no 6/641722-4.
Relata através do Boletim de Ocorrência n. 2017.311537 (Id. 51555547) que o incêndio ocorreu em 16/09/2017, por força do rompimento de um cabo de alta tensão na rede de transmissão que atingiu sua chácara, queimando cercas, pastos, rede de transmissão interna, padrão de energia da sede, bomba de água, além de 300 metros de área de preservação permanente e, portanto, sofreu violação de ordem moral e prejuízos materiais, pleiteando as indenizações.
Para tanto, carreou aos autos fotografias, boletim de ocorrência que registra ter acionado a concessionária, pedido administrativo de ressarcimento pelos danos materiais à concessionária feito em 19/09/2017, bem como a carta de indeferimento em 05/10/2017, e ainda juntou os orçamentos para: reconstrução da rede de transmissão interna no valor de R$ 5.643,65; conserto bomba d’água no valor de R$ 1.658,00; recuperação da área de pastagem incluindo lascas, sementes, adubos, arames, insumos e mão-de-obra no valor de R$ 13.409,60; laudo técnico realizado por expert, ao custo de R$ 4.000,00 (Id 51555547).
Na oportunidade, registrou ter recorrido à concessionária por 03(três) vezes buscando reparar os danos e a rede de energia danificada, mas sem êxito. Juntou ainda laudo técnico elaborado após o incêndio, que descreve a situação da rede de distribuição rural de energia elétrica que atende aquela comunidade, na qualidade de prova emprestada (Id 51556689), e por fim, indicou testemunhas.
Por sua vez, a 2a apelante Energisa, se defende argumentando que não deu causa ao incêndio, que não há registro de perturbação no sistema elétrico que tenha afetado a unidade consumidora em questão, na data e hora indicada, e por isso eximindo sua responsabilidade em ressarcir os danos reclamados diante da ausência de nexo causal, afirmando que os prejuízos alegados são decorrentes de defeito interno e sob ônus do autor.
Neste particular, a questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa-concessionária litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços.
Para tanto, embora haja aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é crucial que o autor constitua prova mínima dos fatos alegados, a fim de configurar a responsabilidade objetiva da Concessionária de Energia Pública e, por conseguinte, surgir o direito de ser reparado pelos danos supostamente suportados.
Nesse contexto, tanto a Energisa quanto o consumidor também estão submetidos às regras da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que, por sua vez, estabeleceu as Condições Gerais do Fornecimento de Energia Elétrica, através da Resolução no 414/2010, e suas responsabilidade, vejamos, in verbis.
“Artigo 14. O ponto de entrega é a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora, vedada a passagem aérea ou subterrânea por vias públicas e propriedades de terceiros, exceto quando: (...)” (destaquei).
“Artigo 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora”. (destaquei).
É definido pela legislação especial, que até o ponto de entrega a responsabilidade pelas instalações elétricas é da concessionária, ao passo que, após tal ponto, a responsabilidade é exclusiva do usuário de energia, pois a ausência de defeito na rede de distribuição de energia não impede que defeitos internos no sistema elétrico do consumidor, dentro das confrontações de seu imóvel, causem variações abruptas no consumo de energia elétrica.
Dessa forma, compete ao consumidor, zelar pelas adequações das instalações elétricas de seus imóveis, bem como prestar as devidas manutenções periódicas em todos os sistemas elétricos dos locais, por intermédio de mão de obra especializada, sendo responsabilidade do autor em reparar qualquer defeito, pois está após o ponto de entrega.
Na hipótese não restou demonstrado que o consumidor havia realizado todas as manutenções necessárias nas instalações elétricas da sua propriedade, principalmente por se tratar de lote rural, e, indubitavelmente se faz necessário a limpeza, o asseio, no ambiente em que passavam os postes de rede de transmissão de energia elétrica, o que seria de sua responsabilidade.
Portanto, diante da comprovação da ausência de manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica de responsabilidade do consumidor, não há como transferir o ônus à concessionária de energia elétrica pelos danos causados pelo incêndio.
Ademais há de se registrar que o Laudo Técnico da Causa de Incêndio Elétrico e Discriminação de Danos Patrimoniais e Ambientais no Lote Rural no 39 (ID 13411538 e Laudo Técnico sob o ID 13411575 - Pág. 9, foram produzidos de forma unilateral, sem a presença de nenhum representante da Energisa, para que possa exercer o contraditório e ampla defesa.
Assim como sabido a prova técnica para ter o devido valor jurídico, deve ser produzida por órgãos oficiais competentes ou por perícia judicial, respeitando todo o devido processo legal.
Diante da inobservância do procedimento supramencionado, resta claro que a Energisa não teve a possibilidade de averiguar o ocorrido, muito menos realizar as vistorias necessárias para a constatação de sua responsabilidade e, portanto, não há como condená-la a reparação pelos danos morais.
Outrossim, nos registros da Energisa não ficou comprovado que não houve qualquer perturbação no sistema elétrico, transcrevo:
“(...) O apelado chegou a solicitar administrativamente o pedido de ressarcimento, sendo INDEFERIDO, devido a ausência de oscilação na rede da Requerente;
Concluímos que não cabe ressarcimento de danos elétricos para os equipamentos reclamados, tendo em vista que não há registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a Unidade Consumidora para a data e hora aproximadas informadas da ocorrência do dano, eximindo a responsabilidade da concessionária em ressarcir os danos elétricos reclamados, conforme dispõe a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, abaixo descrita:
Art. 210. A distribuidora responde independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do artigo 203.
Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:
I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do artigo 205.
Importante relembrar e deixar bem destacado, que conforme se comprovou, NÃO HOUVE QUALQUER ORDEM DE SERVIÇO PARA RESTABELECIMENTO DE ENERGIA, e muito menos a apelada informou que a apelante foi quem restabeleceu a energia, portanto, resta evidente que o problema era interno, ou seja, no local onde situa-se a unidade consumidora da apelada.” (Id. 51854953)
Dessa forma, tem-se que não foram comprovados o dano e o nexo de causalidade por parte do autor, e, portanto, controverso o direito a ser indenizado.
Logo, ausente comprovação entre os danos e o nexo causal, merece reforma a sentença, para o fim de julgar improcedente os pedidos, por se tratar de prova unilateral.
É a orientação deste Sodalício, vejamos:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – OFENSAO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Somente pode acolhida a indicação de fraude constante no termo de ocorrência de irregularidade (TOI) se a concessionária munir o referido documento, que é unilateral, de evidências suficientes que permitam ulterior pronunciamento de técnico isento. No entanto, não traz aos autos laudo técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora. Desta feita, a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida. Quanto ao dever de indenizar, o simples recebimento de (...).” (N.U 1022287-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021) (destaquei).
E do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AES SUL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.PROBLEMAS NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. COBRANÇA DE DIVÍDA RELATIVA À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. MPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. Não havendo, no caso concreto, prova suficiente quanto à realização de fraude e ao efetivo desvio de energia, não pode a empresa, de forma unilateral, presumir um valor de consumo e cobrá-lo. Ausência de laudo do INMETRO ou prova pericial apta a atestar as irregularidades que a concessionária alega ter verificado no medidor de energia, não comprovado, contudo, o dano moral experimentado. APELO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível, No 70070765599, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 27-09-2019) (destaquei).
Isso posto, dou provimento ao recurso interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, para julgar improcedentes os pedidos, e por conseguinte inverto o ônus da sucumbência, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 10% sobre o valor da causa, observado a concessão da justiça gratuita. Julgo prejudicado o apelo interposto por Luiz Viana dos Santos.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 07 de abril de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator